Tribunal: TJDFT
Processo: 0737165-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. NULIDADE DA BUSCA POLICIAL DOMICILIAR. RECONHECIMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIME DE PORTE IRREGULAR DE MUNIÇÕES. ABSOLVIÇÃO. DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES COM PENA EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. CABIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL.
1. Não é absoluto o princípio da identidade física do juiz, que pode ser mitigado se, na data da conclusão dos autos, o Juiz que presidiu a instrução já não estava mais em exercício de substituição ou auxílio na vara criminal, sendo válida a sentença proferida pela Magistrada titular que já havia retornado da licença para tratamento da própria saúde.
2. Em julgamento de Habeas Corpus, o Superior Tribunal de Justiça concedeu parcialmente a ordem para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio do ingresso forçado no domicílio do réu, bem como de todas as que delas derivaram, resguardada, todavia, a apreensão de drogas ocorrida na busca pessoal do acusado e em veículo de sua propriedade efetuadas em via pública (STJ, HC 711.560/DF).
3. Se o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ilicitude das provas colhidas a partir de buscas realizadas no domicílio do denunciado (HC 711.560/DF), inexiste substrato fático e materialidade delitiva para amparar a condenação pelo delito de posse irregular de munições apreendidas na moradia do réu (art. 386, inc. II, do CPP).
4. Não vinga o pleito de absolvição por falta de provas ou a desclassificação do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) para o de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da citada lei), se a sentença condenatória está embasada em provas robustas, como os depoimentos seguros dos policiais, bem como a apreensão de dinheiro em espécie e de vultosa quantidade e variabilidade de psicoativos (maconha e cocaína) prontos para difusão ilícita, circunstâncias que evidenciam que os entorpecentes se destinavam à mercancia ilícita.
5. Embora não geradoras de reincidência, para valoração negativa dos antecedentes é possível a utilização de condenações com sanção cumprida ou extinta há mais de 5 (cinco) anos.
6. Pelo quantitativo da reprimenda imposta, dos maus antecedentes e da reincidência do denunciado, não se mostram preenchidos os requisitos legais para substituição da reprimenda por restritiva de direitos (art. 44, incs. I, II e III, do CP).
7. Não se concede o direito de apelar em liberdade se o réu respondeu preso à ação penal, foi sentenciado ao cumprimento de pena em regime fechado, é reincidente e portador de maus antecedentes, a revelar a legalidade da prisão para garantia da ordem pública.
8. A concessão da gratuidade de justiça, sobrestamento ou isenção dos encargos processuais são matérias afetas à competência do Juízo da Execução Penal.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para absolver o acusado da imputação de posse irregular de projéteis de arma de fogo (art. 12, Lei n. 10.826/2003).